Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão que negou provimento à sua apelação e rejeitou os embargos declaratórios opostos (IDs 51953390 e 56467525). Processado o recurso, o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos para que se “adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (ID 61040996). Após o sobrestamento dos autos, o Presidente deste Tribunal determinou à “turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação” e, ao final o retorno dos autos “para análise do recurso extraordinário sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC)” – ID 66032323. Diante disso, foi facultado ao DISTRITO FEDERAL para que “justifique a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pela autora” (ID 66431034). Contudo, o recorrente requereu a desistência do recurso, o que afasta a hipótese de análise sobre a “(in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no leading case”, em razão da perda do objeto recursal (ID 67125045). Assim, nada a prover quanto requerimento do recorrente porque a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu e não cabe a este Relator decidir sobre a desistência do Recurso Extraordinário (art. 1.030, inciso V, CPC). Assim, retornem os autos à Presidência para que decida sobre o pedido de desistência. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46